Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. HONORÁRIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. RESISTÊNCIA INDEVIDA À CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 872/STJ), nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
2. Na espécie, mesmo após a ciência de transferência do bem a terceiro de boa-fé, o apelante, sob o pálio de ter sofrido fraude à execução, insiste na manutenção da penhora do automóvel. Diante disso, é inviável se cogitar a ausência de responsabilidade pelas verbas de sucumbência.
3. Apelação conhecida e não provida.